Tribunal: TJDFT
Processo: 0734236-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734236-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: CHRISTIAN GERARDO RAMOS VELOZ DECISÃO Não cabe sustentação oral por ocasião do julgamento de embargos de declaração, conforme dispõe o art. 937 do CPC e art. 110, II, do RITJDFT. Desse modo, INDEFIRO o pedido de ID 44144391. Nada a prover em relação à petição de ID 43284381, uma vez que não se constitui meio idôneo a tratar das matérias elencadas. Proferido o acórdão, aguarde-se, pois, o julgamento dos embargos de declaração. Int. Brasília/DF, 7 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora